Tribunal: TJMT
Processo: 0017844-42.2017.8.11.0015
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017844-42.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RONALDO FERREIRA - CPF: 068.288.711-03 (APELANTE), ANTONIO FERREIRA DINIZ - CPF: 524.157.249-04 (ADVOGADO), JHENYFFER FRANCISCO DINIZ - CPF: 060.973.001-07 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JHENYFFER FRANCISCO DINIZ - CPF: 060.973.001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RONALDO FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – APELANTE CONDENADO COMO INCURSO NAS PENAS DO ART. 33, §4o, DA LEI No 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGAÇÃO DE QUE OS ELEMENTOS INFORMATIVOS DO INQUÉRITO POLICIAL NÃO FORAM CONFIRMADOS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – IMPROCEDÊNCIA DOS ARGUMENTOS – CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO DA DESTINAÇÃO COMERCIAL DAS DROGAS – INTERROGATÓRIO DA CORRÉ QUE SOMADO AOS ELEMENTOS DO INQUÉRITO SATISFAZEM A EXIGÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28,
CAPUT
, DA LEI No 11.343/2006 – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – ELEMENTOS DO ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL SATISFEITOS – ACOLHIMENTO DO PEDIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

Nas hipóteses em que o conjunto probatório demonstra que o apelante portava drogas que se destinavam ao comércio, a condenação como incurso nas penas do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 deve ser mantida, não sendo possível a desclassificação para a prática delitiva constante no art. 28,
caput
, da Lei no 11.343/2006. “O crime de tráfico de drogas é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas” (Enunciado Criminal no 07 – TCCR/TJMT). Estando satisfeitos os requisitos elencados no art. 44 do Código Penal, torna-se imperiosa a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos em razão do
quantum
da pena, nos termos do art. 44, §2o, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0017844-42.2017.8.11.0015

APELANTE: RONALDO FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Ronaldo Ferreira, em face da sentença penal condenatória proferida pelo juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos do processo no 17844-42.2017.811.0015, cujos termos lhe impuseram a pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial aberto, e
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, fixados à razão de
1/30 (um trigésimo) do salário mínimo
vigente à época dos fatos, em razão da condenação pela prática delitiva constante no art. 33,
caput
, c/c art. 33, §4o, todos da Lei no 11.343/2006 (ID 146084200 – pp. 175/183).

Inconformado, interpôs recurso de apelação (ID 146084200 – p. 199) e, nas suas razões, pugnou (a) por sua absolvição e, alternativamente, (b) pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (ID 146084206).

As contrarrazões foram pelo parcial provimento da irresignação defensiva, a fim de que o pleito pela substituição da pena privativa de liberdade pelas restritivas de direitos seja acolhido (ID 146084210).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, igualmente, foi no sentido do parcial provimento do recurso para que se proceda à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal (ID 148311191).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RONALDO FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o Ministério Público denunciou o apelante Ronaldo Ferreira e Jhenyffer Francisco Diniz como incursos nas penas do art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 c/c art. 29 do Código Penal, pois, em 22/11/2017, por volta das 18h30min, na Rua das Avencas, em Sinop/MT, ambos traziam consigo, com unidade de desígnios e ação conjunta, para fins de comercialização, 6,3g (seis gramas e três decigramas) de substância entorpecente denominada cocaína (ID 146084200 – pp. 21/23).

Segundo a inicial acusatória, no dia dos fatos, uma guarnição da Polícia Militar estava realizando rondas pela Rua das Avencas, em Sinop/MT quando avistou denunciou o apelante Ronaldo Ferreira e Jhenyffer Francisco Diniz em fundada suspeita e decidiram abordá-los.

De acordo com o
Parquet
, “
durante a abordagem e revista pessoal, os policiais militares localizaram em poder da indiciada Jhenyffer 01 (uma) trouxinha com massa líquida de 6,3 (seis gramas e três decigramas) de substância entorpecente denominada cocaína, que ela trazia consigo em coautoria com o indiciado Ronaldo, para fins de comercialização. Apurou-se ainda que, durante a abordagem policial, os indiciados confessaram para os policiais militares que iriam vender a substância entorpecente acima descrita, pois estavam passando necessidades
” (ID 146084200 – pp. 21/23).

A ação policial narrada na inicial foi relatada no boletim de ocorrência no 2017.386465 nos seguintes termos: “
esta equipe estava em rondas, quando deparou com três indivíduos em fundada suspeita, ao bealizar a busca pessoal, foi encontrado em posse da Sra. Jheniffer Francisco Diniz, uma porção de substância análoga à pasta-base, que pertencia ao Sr. Ronaldo Ferreira, que segundo os mesmo estaria ali para revender, ao usuário Sr. Pedro Henrique da Silva Oliveira, pois estava passando necessidades
” (ID 146084200 – pp. 31).

Contudo, os policiais militares que procederam à abordagem e condução dos envolvidos à delegacia não foram inquiridos perante a autoridade policial, uma vez que o fato inicialmente foi tratado como o crime previsto no art. 28,
caput
, da Lei no 11.343/2006, o que ensejou a instauração de mero termo circunstanciado.

Durante a fase preliminar, o apelante Ronaldo Ferreira declarou “
ser usuário de droga ‘maconha’, que indagado sobre os fatos: que a porção de droga foi apreendida em posse de Jhenyffer. Que foi localizado dentro as vestes dela. Que a droga era dela e do declarante. Que iriam vender para pagar aluguel e pensão. Que se sobrasse iriam usá-los. Que com o declarante nada foi encontrado de ilícito. Que Jhenyffer é namorada do declarante
” (ID 146084200 – p. 35).

As declarações da corré
Jhenyffer Francisco Diniz perante a autoridade policial foram no mesmo sentido, destacando na oportunidade “
ser usuário de droga ‘maconha’ (...) que indagada sobre os fatos disse que a porção de droga (pasta base de cocaína) foi apreendida em sua posse. Que foi localizada dentro de suas vestes. Que a droga era dela e de Ronaldo. Que disse que iriam vender para pagar aluguel da casa e pensão do filho. Que se sobrasse iriam usa-los. Que com Ronaldo nada foi encontrado de ilícito. Que a declarante é namorada de Ronaldo. Que não conhece Pedro
” (ID 146084200 – p. 37).

Durante a fase judicial, foram inquiridas as testemunhas PMMT Otniel Corrêa de Lima, PMMT Adam Francisco Moreira e PMMT Claudemir Félix da Silva, assim como os acusados
Jhenyffer Francisco Diniz e Ronaldo Ferreira (apelante).

Em juízo, as testemunhas policiais militares relataram não se recordar dos fatos relativos à abordagem narrada na inicial.

De sua parte, a corré Jhenyffer Francisco Diniz relatou à autoridade judicante de primeiro grau que efetivamente estava transportando o entorpecente, entretanto relatou que a droga pertencia a Ronaldo Ferreira (apelante). A corré explicou que apesar de não ter nenhum relacionamento afetivo com o apelante Ronaldo Ferreira, morava junto com ele.
Relatou que o apelante Ronaldo Ferreira iria passar a droga para a pessoa de
Pedro
, mas antes da entrega a polícia realizou a abordagem. Admitiu que na abordagem entregou a droga aos policiais.

O apelante Ronaldo Ferreira que assim que passaram pela pessoa de
Pedro
, que sequer conhecia, mencionou que foram abordados pela polícia. Mencionou que a corré Jhenyffer Francisco Diniz deixou o papelote de droga cair ao solo. Relatou que ajudava Jhenyffer Francisco Diniz financeiramente, mas que ela não morava em sua residência. Admitiu que ambos eram usuários de drogas. Mencionou que no dia dos fatos, pediu para que Jhenyffer Francisco Diniz levasse a droga, pois não queria perdê-la.

Referenciado nos interrogatórios de Jhenyffer Francisco Diniz e do apelante Ronaldo Ferreira,
Pedro Henrique da Silva Oliveira
foi conduzido com os acusados perante a autoridade policial, pois estava no momento da abordagem, ocasião em que relatou: “
ser usuário de drogas pasta base de cocaína, que indagado sobre os fatos, disse que: a porção de droga apreendida (1) pasta base de cocaína foi apreendida em posse de Jhenyffer. Que foi localizada dentro das vestes dela. Que o declarante não sabe a procedência da droga. Que com o declarante nada foi encontrado de ilícito, que não conhece ela
” (ID 146084200 – p. 33).

Em seu primeiro argumento, o apelante Ronaldo Ferreira sustenta que não houve a confirmação das provas em juízo, uma vez que os policiais que efetuaram sua prisão disseram não se lembrar da referida ocorrência.

Embora os policiais militares efetivamente não tenham confirmado a dinâmica e contexto da abordagem em juízo, por não se lembrarem da ocorrência, é certo que os demais elementos produzidos durante a persecução penal autorizam a manutenção da condenação imposta ao apelante.

Isso porque, conforme destacado anteriormente, em juízo a corré Jhenyffer Francisco Diniz não apenas confirmou que estava transportando o entorpecente junto com o apelante e a seu pedido, como também destacou que a droga apreendida seria entregue à pessoa de
Pedro Henrique da Silva Oliveira
, o que apenas não aconteceu em razão da abordagem policial.

Estas declarações confirmam as informações colhidas na fase preliminar, na qual o próprio apelante Ronaldo Ferreira e Jhenyffer Francisco Diniz disseram que o entorpecente destinava-se à venda
(ID 146084200 – pp. 36/37).

Naquilo que concerne à traficância, deve-se ter atenção que “
o delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (Enunciado no 07 da TCCR/TJMT – INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Ou seja, embora o apelante não tenha sido flagrado em atos de comércio propriamente dito, o contexto em que a droga foi apreendida autoriza a manutenção de sua condenação pela prática prevista no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, não havendo falar-se, também, em desclassificação para a prática descrita no art. 28,
caput
, da Lei de Drogas.

Sublinhe-se que a prova judicializada (interrogatório da corré Jhenyffer Francisco Diniz), somada aos interrogatórios da fase inquisitorial
(ID 146084200 – pp. 36/37), está apta a embasar a manutenção da condenação do apelante, pois não restam dúvidas de que o entorpecente encontrado destinava-se ao comércio.

Logo, inviável acolher-se o pleito absolutório.

A este respeito: “
Não tem procedência o pedido de absolvição ou desclassificação do tráfico para a conduta de uso, se as provas constantes dos autos são suficientes para atestar que as drogas apreendidas com o réu seriam destinadas à comercialização, porquanto fora abordado por apresentar atitude suspeita ao visualizar a viatura policial, ocasionando a apreensão de drogas fracionadas e variadas (maconha e pasta base), além de existir informações noticiando a traficância pelo acusado, ao passo que os depoimentos coerentes e judicializados dos policiais são suficientes e idôneos a amparar a sentença condenatória
” (N.U 0012798-83.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 01/09/2022).

Igualmente: “
a conduta do apelante [trazer consigo porção de cocaína a ser fracionada em “trouxinhas” menores] caracteriza tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados
” (N.U 0000113-12.2015.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE 27/05/2021).

Por fim, no que se refere à pena imposta, o apelante pugna pela substituição da pena privativa de liberdade, por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

Constata-se dos autos que o apelante foi condenado à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial aberto, e
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, fixados à razão de
1/30 (um trigésimo) do salário mínimo
vigente à época dos fatos, em razão da condenação pela prática delitiva constante no art. 33,
caput
, c/c art. 33, §4o, todos da Lei no 11.343/2006 (ID 146084200 – pp. 175/183).

Tem-se dos autos, que a pena não ultrapassa o patamar de 04 (quatro) anos e o crime não envolve grave ameaça ou violência à pessoa (art. 44, I, CP), o apelante não é reincidente em crime doloso (art. 44, II, CP) e as circunstâncias judiciais a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias, demonstram que a substituição é suficiente.

Portanto, inexistem quaisquer óbices à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme já decidiu igualmente o Superior Tribunal de Justiça: “
Por força da nova dosimetria ora realizada, no caso da Paciente, é cabível o regime inicial aberto, de acordo com o quantum da pena reclusiva final (art. 33, § 2.o, do Código Penal), e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos
” (HC n. 683.894/SE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022).

Em vista do
quantum
da pena, substituo a pena privativa de liberdade por
duas
penas restritivas de direitos a serem definidas pelo juízo da execução penal, consoante termos do art. 44, §2o, do Código Penal.

Frente ao exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas para determinar a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022